Tribunal: TJES
Processo: 5001983-47.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001983-47.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: FAMEX IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ITBI. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMA 796 DO STF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar a sentença e denegar a segurança, reconhecendo a incidência de ITBI sobre valor excedente ao capital social na integralização de imóvel, diante da diferença entre o valor declarado e o valor venal apurado pelo Fisco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à aplicação do Tema 796 do STF sobre a imunidade do ITBI na integralização de capital; (ii) estabelecer se o acórdão deixou de analisar a inexistência de reserva de capital ou ágio; (iii) determinar se houve omissão quanto à aplicação do art. 23, § 1º, da Lei nº 9.249/95; (iv) verificar a possibilidade de rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente o Tema 796 do STF e aplica a tese de que a imunidade do ITBI não alcança valores que excedem o capital social integralizado.

A divergência da embargante quanto à interpretação do precedente não configura omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

A ausência de menção expressa ao art. 23, § 1º, da Lei nº 9.249/95 não caracteriza omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento não exige referência numérica expressa aos dispositivos legais, bastando a análise da matéria jurídica.

Inexistem obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifiquem a integração do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as questões essenciais da controvérsia, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de embargos de declaração opostos por
FAMEX IMÓVEIS LTDA
c
ontra o
acórdão
de ID
n.
16709071
, proferido por esta Colenda 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, reformando a r. sentença de primeiro grau para denegar a segurança pleiteada.

Em suas razões (ID n.17232326),
a
embargante alega, em síntese, que:
(i)
o acórdão incorreu em omissão ao não observar o precedente vinculante do STF no Tema 796 da Repercussão Geral, visto que impôs a incidência de ITBI sem a demonstração de constituição formal de reserva de ágio ou capital;
(ii)
houve omissão quanto à aplicação do art. 23, § 1º, da Lei n.º 9.249/95, que autoriza expressamente a integralização de capital pelo valor histórico do bem declarado no imposto de renda;
(iii)
o julgado foi omisso sobre a impossibilidade de se presumir automaticamente a existência de ágio ou ganho de capital apenas com base na diferença entre o valor histórico e o valor venal arbitrado pelo fisco;
(iv)
requer o prequestionamento explícito dos arts. 156, § 2º, I, da CF; 23, § 1º, da Lei n.º 9.249/95 e arts. 36, I, e 37 do CTN.

Com base nessas alegações, pleiteia que o recurso seja provido para suprir as omissões apontadas e, com a atribuição de efeitos infringentes, reformar o acórdão para reconhecer o direito à imunidade total do ITBI, concedendo a segurança.

Conforme certificado no andamento processual, decorreu o prazo para o Município de Guarapari apresentar contrarrazões em 30/03/2026.

Po
i
s bem.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela Lei Processual Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

A embargante sustenta, em primeiro lugar, que o acórdão teria deixado de enfrentar ponto central do Tema 796 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que a imunidade do ITBI subsistiria integralmente quando a totalidade do bem fosse destinada à formação do capital social, sem constituição formal de reserva de capital ou ágio.

Essa alegação, contudo, não procede. Isso porque o voto condutor transcreveu expressamente a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, consignou que a imunidade do ITBI, na hipótese de integralização de capital, não alcança os valores que excedem o limite do capital social a ser integralizado e, a partir dessa premissa, aplicou tal compreensão à situação concreta.

Desse modo, não há como falar em ausência de enfrentamento do precedente vinculante. O que se verifica, em realidade, é a discordância da embargante quanto à interpretação adotada no acórdão e à forma como o precedente foi aplicado ao caso.

Também não merece acolhimento a alegação de omissão quanto à inexistência de reserva de capital formalmente constituída.

No caso, verificou-se que o valor atribuído ao imóvel pela contribuinte para fins de integralização, correspondente a R$ 250.000,00, mostrou-se substancialmente inferior ao valor venal apurado pela Administração Municipal em regular processo administrativo, fixado em R$ 8.000.000,00. A corrente vencedora adotou o entendimento de que a base de cálculo do ITBI corresponde ao valor venal do imóvel, nos termos do art. 38 do CTN, cabendo ao Fisco municipal sua apuração, sendo o lançamento administrativo revestido de presunção de legitimidade.

No tocante à alegada omissão acerca do art. 23 da Lei nº 9.249/95, a simples ausência de menção expressa ao dispositivo não configura, por si só, omissão juridicamente relevante.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação firme no sentido de que

“não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024).

Assim, os argumentos deduzidos pela embargante foram devidamente apreciados, ainda que a conclusão do julgamento lhe tenha sido desfavorável.

Nessa perspectiva, o inconformismo manifestado traduz mera pretensão de rediscussão do mérito, providência incompatível com os limites estreitos dos embargos de declaração. Em verdade, o que se constata é simples irresignação com a solução conferida à controvérsia, circunstância que, por si só, não autoriza a reabertura do debate em sede integrativa. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito.
Embargos de Declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022).

Portanto, ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

Deve-se registrar,
também, nos termos do
entendimento pacífico do C. STJ, que não se exige a menção expressa a dispositivos legais
no julgamento da questão devolvida
:
“[...] ‘Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico [...
]
O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei’”
(AgInt no AREsp 664.479/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 06/09/2016).

Por essa razão, mostra-se inadequada a utilização dos embargos de declaração com a finalidade exclusiva de obter manifestação expressa sobre dispositivos legais, quando a decisão recorrida não apresenta nenhum dos vícios legalmente previstos.

Considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
íntegro o
acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.